Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-11.2019.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reconhecimento de corretagem de etanol com pedido de cobrança.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora Jercy Transportes e Representação Ltda. Pretende o parcelamento do valor do preparo em 6 ou 5 parcelas mensais e sucessivas. No mérito, a condenação das apeladas ao pagamento das comissões de corretagem relativas ao álcool que foi comercializado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reconhecimento de corretagem de etanol com pedido de cobrança.

Respeitável sentença de improcedência.

Inconformismo da autora Jercy Transportes e Representação Ltda. Pretende o parcelamento do valor do preparo em 6 ou 5 parcelas mensais e sucessivas. No mérito, a condenação das apeladas ao pagamento das comissões de corretagem relativas ao álcool que foi comercializado diretamente entre si, nos anos de 2018 e seguintes e a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo recursal, no prazo legal, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Desnecessária concessão de nova oportunidade para o recolhimento do preparo após isso, ou dos embargos de declaração não acolhidos, com aplicação de multa (ou, em adendo, após o não conhecimento do recurso especial interposto), tendo em vista a falta de efeito suspensivo inerente aos respectivos recursos e a imediata eficácia da decisão impondo o recolhimento. Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO.